Tribunal: TJDFT
Processo: 0723337-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723337-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUTH ROCHA PEREIRA VICENTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RAZÕES REJEITADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Outrossim, por força do princípio da isonomia, também a Fazenda Pública deve respeitar, na cobrança de seus créditos, o prazo de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 2. No caso, o protesto judicial realizado pelo Distrito Federal interrompeu a prescrição, à luz do art. 202 do Código Civil. A contagem do prazo reinicia somente após a preclusão da decisão dando por encerrado o protesto. E, consoante o art. 9° do Decreto, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, razão pela qual não há falar em prescrição. 3. Não se vislumbra a nulidade da citação por edital em ação popular dos beneficiários do ato, porque assim autoriza o art. 7o, inc. II, da Lei 4.717/65. 4. No que tange à inexigibilidade da devolução dos valores recebidos, ainda que de boa-fé, não cabe arrazoar sobre a matéria neste momento processual, à medida que constitui questão de mérito, oponível na fase de conhecimento, protegida pelo manto da coisa julgada. 5. Relativamente ao afastamento dos juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido, necessária a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. Ademais, em análise perfunctória, a correção monetária e os juros de mora não devem ser afastados do cálculo, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Agravo conhecido e não provido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, suscita a prescrição da pretensão do Distrito Federal bem como a nulidade da citação por edital. Em adição, aduz que recebeu as verbas de boa-fé, razão pela qual não deve ser compelida a devolver as importâncias objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009